Tribunal: TJBA
Processo: 8034214-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034214-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLEN DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
ANA FLAVIA RIBEIRO PAIXAO DOMINGUES

AGRAVADO: JOAO ALBERTO SILVA ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO POR TRADIÇÃO. SUSPENSÃO DE MULTAS E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CNH. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marlen de Oliveira Santana contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de desvinculação de veículo, transferência de propriedade e indenização por danos morais, ajuizada em face de João Alberto Silva Almeida, Mácio Alves de Oliveira, Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia e DETRAN/BA. O Agravante busca a suspensão de multas e pontuações em seu nome relativas ao veículo Honda CG 150 Sport, placa JLC 5762, alienado em 17 de novembro de 2021, bem como a suspensão dos efeitos de eventual processo de suspensão de sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência quanto à suspensão das penalidades administrativas incidentes sobre o Agravante; e (ii) estabelecer se a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser afastada mediante comprovação judicial da alienação do veículo por tradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito alegado e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A tradição constitui modo suficiente de transferência da propriedade de bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, independentemente do registro administrativo perante o DETRAN.

O comprovante de transferência bancária via PIX, datado de 17 de novembro de 2021, constitui indício robusto de alienação do veículo ao primeiro adquirente, sendo compatível com a narrativa fática apresentada.

As infrações de trânsito ocorreram após a alegada tradição do bem, conforme extratos de multas, corroborando a tese de que foram cometidas por terceiros.

A ausência de comunicação formal ao DETRAN, prevista no art. 134 do CTB, não impede a análise judicial da prova da alienação, podendo afastar a responsabilidade do alienante quando demonstrado que não mais detinha a posse do veículo.

A jurisprudência do STJ admite mitigação da responsabilidade solidária do antigo proprietário quando comprovada a transferência do bem a terceiro antes da infração.

O perigo de dano se manifesta diante da iminente suspensão do direito de dirigir do Agravante, por acúmulo de pontos originados de infrações que não cometeu, o que configura risco de lesão grave e de difícil reparação.

A medida deferida tem caráter acautelatório, não implicando reconhecimento definitivo da transferência de propriedade nem exoneração permanente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tradição do veículo constitui forma válida de transferência de propriedade entre particulares, independentemente de registro no DETRAN.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser afastada quando houver prova judicial de que as infrações foram cometidas por terceiros após a alienação do veículo.

A iminente suspensão do direito de dirigir justifica a concessão de tutela de urgência para suspender multas e processos administrativos fundados em infrações não cometidas pelo proprietário original.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.267; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 299.103/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.08.2013; STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034214-60.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante
MARLEN DE OLIVEIRA SANTANA
e como Agravados
JOÃO ALBERTO SILVA ALMEIDA, MÁCIO ALVES DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-BA).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03